Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007157-19.2018.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIQUEIAS JESUS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID: 35564918 (adiamento de julgamento). Retire-se o feito da pauta de julgamento de quinta-feira próxima e, observados os prazos legais, reinclua-se na próxima sessão telepresencial. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador